Tribunal: TJES
Processo: 5007940-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007940-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CELSO PAZITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL SANADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pelo revisionando, condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.687 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06, conforme sentença proferida nos autos n. 0000503-52.2021.8.08.0045. O revisionando pleiteia, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, a declaração de nulidade da sentença e do acórdão confirmatório, alegando ilicitude das provas obtidas por suposta interceptação telefônica fora do período autorizado judicialmente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas e a redução da fração de aumento relativa ao inciso IV do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, em razão de suposta interceptação telefônica realizada fora do período autorizado judicialmente; (ii) analisar, de forma subsidiária, eventual existência de erro na dosimetria das penas aplicadas ao revisionando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal ou instrumento para rediscutir matéria já exaustivamente analisada em apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material relevante.

4. As conversas extraídas do celular do acusado não se caracterizam como interceptações telefônicas em tempo real, mas sim como dados armazenados, acessados por meio de quebra de sigilo de dados devidamente autorizada judicialmente.

5. O equívoco material constante na sentença, que se refere às mensagens como oriundas de interceptação telefônica, foi devidamente esclarecido, sem prejuízo à validade das provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A autorização judicial para a quebra de sigilo de dados, inclusive após apreensão do celular e mediante pedido formal da autoridade policial, legitima a utilização das conversas extraídas do dispositivo do acusado como prova na ação penal.
7. A dosimetria das penas foi analisada de forma fundamentada pelo acórdão da apelação criminal, tendo sido reconhecido erro material quanto à indicação dos incisos das causas de aumento de pena, o qual, contudo, não gerou prejuízo à defesa.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, exige a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de dados armazenados em aplicativos de mensagens extraídos de celular apreendido depende de autorização judicial de quebra de sigilo de dados, e não se confunde com interceptação telefônica.
2. Erro material na indicação do tipo de prova (interceptação telefônica versus quebra de sigilo de dados) não acarreta nulidade processual quando não há prejuízo à defesa.

3. A revisão criminal não se presta à reanálise da dosimetria da pena quando ausente flagrante ilegalidade ou erro evidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LVI; CPP, arts. 157 e 621, I e II; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 181.877/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 669.117/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; STJ, RvCr n. 5.247/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
CELSO PAZITO
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0000503-52.2021.8.08.0045, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/06, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.687 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e II do CPP, a decretação da “nulidade da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, reconhecendo-se a ilicitude das interceptações telefônicas com data de 25/12/2020, 16/01/2021, 24/04/2021 e 25/04/2021, que estão às fls. 454 e 455 que fundamentaram a condenação, por terem sido realizadas fora do período autorizado judicialmente, em flagrante violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do CPP;” Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento das penas-bases dos crimes sediados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, o decote da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06 e a redução da fração de aumento relativa ao inciso IV do art. 40 do mesmo diploma legal.

Custas processuais devidamente recolhidas Id. nº 13887024.

Certidão de trânsito em julgado juntada no Id. 13940039.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Andréa Maria da Silva Rocha) exarou parecer nos autos, opinando, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Petição acostada pela defesa Id. 14985160.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
CELSO PAZITO
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0000503-52.2021.8.08.0045, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/06, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.687 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e II do CPP, a decretação da “nulidade da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, reconhecendo-se a ilicitude das interceptações telefônicas com data de 25/12/2020, 16/01/2021, 24/04/2021 e 25/04/2021, que estão às fls. 454 e 455 que fundamentaram a condenação, por terem sido realizadas fora do período autorizado judicialmente, em flagrante violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do CPP;” Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento das penas-bases dos crimes sediados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, o decote da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06 e a redução da fração de aumento relativa ao inciso IV do art. 40 do mesmo diploma legal.

Custas processuais devidamente recolhidas Id. nº 13887024.

Certidão de trânsito em julgado juntada no Id. 13940039.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Andréa Maria da Silva Rocha) exarou parecer nos autos, opinando, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Petição acostada pela defesa Id. 14985160.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a decretação da “nulidade da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, reconhecendo-se a ilicitude das interceptações telefônicas com data de 25/12/2020, 16/01/2021, 24/04/2021 e 25/04/2021, que estão às fls. 454 e 455 que fundamentaram a condenação, por terem sido realizadas fora do período autorizado judicialmente, em flagrante violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do CPP."

No tocante a aludida pretensão, verifico que o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal a enfrentou de forma exaustiva, conforme se extrai do excerto do judicioso voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Relator Willian Silva:

Da nulidade das provas colhidas no celular do acusado em período diverso do autorizado judicialmente.

Para a defesa, "foram utilizados pelo magistrado para valorar o mérito do delito também os diálogos entre Celso Pazito e “Rafael” datados de 25/12/2020 às 07h14min e 05/01/2021, 16/01/2021. Apesar do magistrado a quo ter citado que tais provas são frutos da interceptação telefônica, na verdade, são conversas de WhatsApp (que por si só já seriam ilícitas) e ao contrário do que narra na sentença, não fazem parte do período das interceptações autorizadas por lei".

Aqui, imperioso se faz traçar uma distinção entre quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica. Esta diz respeito à captação da comunicação telefônica em tempo real. Envolve ouvir e/ou gravar, sem o conhecimento dos interlocutores, o conteúdo de conversas realizadas por meio de telefonia. Aquela, por sua vez, refere-se ao acesso a registros já existentes, como dados armazenados em bancos de dados, registros de conexão à internet, entre outros.

Embora, de fato, tenha havido a autorização judicial de interceptação telefônica a partir da data de 15/03/21 (frise-se que houve tal autorização nos autos do processo 0000371-92.2021.8.08.0045, que apura a mencionada tentativa de homicídio), as conversas aludidas pela defesa que datam do ano de 2020 referem-se à quebra de sigilo de dados.

Melhor explicando, as conversas de WhatsApp, por serem armazenadas no dispositivo ou nos servidores da empresa até que sejam excluídas pelo usuário, não se caracterizam como comunicações em tempo real, como ocorre com as ligações telefônicas. Portanto, a captação dessas mensagens não se dá por meio de interceptação, mas sim pela quebra do sigilo dos dados armazenados.

Se a sentença menciona que as conversas entre "Celso Pazito" e "Rafael" foram obtidas por meio de interceptação telefônica, há aí um equívoco material, pois o acesso a essas mensagens, considerando sua natureza e origem, somente poderia ter ocorrido via quebra de sigilo de dados (o que de fato ocorreu).

Todavia, tal erro material não tem o condão de anular o processo, sobretudo considerando que houve autorização judicial para a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Nesse particular, a dinâmica dos fatos revelou que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão temporária do réu oriundo do processo 0000371-92.2021.8.08.0045, os policiais depararam-se com o aparelho celular de Celso Pazito, percebendo que o objeto continha indícios de prática de outro crime por parte do acusado.

Celso Pazito autorizou o acesso aos dados do telefone (este é outro ponto de irresignação recursal que será tratado adiante). Ainda assim, agindo nas margens da lei, o delegado de polícia requereu e teve o deferimento de acesso aos dados armazenados no celular.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] A quebra de sigilo de dados telefônicos do celular da ora recorrente, que culminou no oferecimento da denúncia, foi devidamente autorizada judicialmente nos autos n. 5001313-94.2022.8.24.0033, após a apreensão dos celulares, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas decorrentes da medida cautelar. (AgRg no RHC n. 181.877/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

[...] A apreensão e a quebra do sigilo telefônico do celular utilizado pelo réu foram precedidas de autorização judicial, e a utilização de apenas trechos das conversas não invalidam a prova. (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Logo, não há que se falar em nulidade.

Além disso, a despeito de constar na sentença condenatória a expressão “interceptação telefônica”, conforme evidenciado pelo revisionando no petitório acostado aos autos Id. 14985160, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator do apelo, trata-se de mero erro material, devendo ser lida a referida expressão como quebra de sigilo de dados.

Outrossim, o acórdão transitado em julgado traz análise exauriente acerca das penas-bases fixadas em razão dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, é possível extrair do aludido decisum que as causas de aumento de pena também foram devidamente enfrentadas, tendo o eminente Desembargador Relator do apelo apontado o erro material, evidenciado que as majorantes aplicadas na terceira fase do processo dosimétrico foram as constantes dos incisos III e IV do artigo 40 da Lei n. 11.343/06 e não as dos incisos IV e V do mesmo dispositivo legal.

É o que se depreende do voto condutor proferido no julgamento da apelação criminal. Veja-se:

9. Análise da dosimetria da pena, especialmente o pedido de redução da pena base.

Do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Considero que a pena base fixada é proporcional e adequada à conduta praticada pelo réu.

Nessa linha, o magistrado fundamentou que as circunstâncias do crime mostram-se como negativas, uma vez que o réu utilizava-se de câmeras de segurança e drones com o fim de monitorar a movimentação de pessoas e policiais no local.

Além disso, vejo que a culpabilidade também milita em desfavor do réu, por envolver o tráfico em um contexto de atividade laborativa de terceiros que não tinham relação com o crime, prejudicando o dia a dia da atividade econômica desenvolvida no local.

Assim, mantenho a pena base no patamar indicado, não se podendo olvidar que de acordo com o entendimento do STJ, “o efeito devolutivo da apelação autoriza a reanálise de todas as circunstâncias relevantes ao apenamento, não se admitindo, contudo, que a pena ou o regime prisional inicial do condenado sejam recrudescidos. No caso, como a situação jurídica do recorrente não foi alterada pela Corte local, não se trata de indevida reformatio in pejus”. (AgRg no HC n. 730.594/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Prosseguindo, na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide apenas as majorantes do art. 40, inc. III e IV da Lei de Drogas.

Sobre este ponto, constato que existe um erro material na sentença. Isto porque o magistrado a quo fez incidir, em dispositivo, as majorantes do art. 40, incs. IV e V, quando, na fundamentação, reconheceu incidir apenas as previstas nos incs. III e IV.

A situação, contudo, não trouxe nenhum prejuízo ao réu, pois a pena levou em consideração duas causas de aumento (embora a indicação do inciso estivesse errada).

Assim, mantenho o aumento em 1/3 (um terço), tendo em vista a variedade de armas apreendidas e o fato de Celso ter mantido Bruno e Vinicius como trabalhadores “fantoches”, com o fim de amedrontar os trabalhadores da região, o que também deve ser sopesado em desfavor do agente.

Por tal razão, não merece prosperar o pedido declinado no item 10.

Logo, mantenho a pena do crime de tráfico em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Do crime de associação ao tráfico.

Na primeira fase, com o fim de evitar repetições desnecessárias, utilizo-me da fundamentação acima para manter a pena base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a majorante do art. 40, inc. III e IV, razão pela qual mantenho, pelos motivos expostos, o aumento em (um terço), ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Aplicando-se o art. 59 do CP, a somatória das penalidades alcança o período de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.687 (mil seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, ao julgar a apelação criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DEGRAVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARCIAIS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVA COLHIDA NO CELULAR EM PERÍODO DIVERSO DO AUTORIZADO JUDICIALMENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO CELULAR EM RAZÃO DA OPERADORA NÃO REGISTRAR MENSAGENS OU MÍDIAS. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU PARA ACESSO AO CELULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL QUE CONSTA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A defesa alega a suspeição da testemunha, porém não apresentou contradita durante a audiência, o que configura preclusão. A jurisprudência do STJ sustenta a importância de alegar suspeição no momento oportuno.

2. a. A jurisprudência tem entendido que não é obrigatória a transcrição integral das conversas interceptadas, apenas as relevantes para a investigação.

3. A jurisprudência reconhece a validade das provas obtidas diretamente do dispositivo do réu com autorização judicial. Não se está diante de interceptação telefônica, mas de quebra de sigilo de dados.

4. A defesa questiona a obtenção de dados do WhatsApp, pois alega que a operadora não armazena registros. Porém, a obtenção dos dados ocorreu diretamente no celular do réu com autorização judicial.

5. Embora a defesa alegue que o réu foi coagido a entregar seu celular, não há provas deste fato. Além disso, houve autorização judicial para acesso aos dados constantes no aparelho.

6. As provas produzidas em sede judicial, bem como os elementos colhidos em inquérito, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico e associação ao tráfico por parte do réu.

7. A manutenção da condenação por associação ao tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado.

8. Impossível a aplicação da atenuante da confissão, pois o ato da traficância ou mesmo da associação não foi confirmado pelo réu. Aplicação da súmula 630 do STJ.

9. Recurso desprovido.

Nesse cenário, verifico que as teses sustentadas pelo revisionando foram exaustivamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal, ensejando, portanto, o não conhecimento da presente ação revisional.

Embora, excepcionalmente, a ação revisional se mostre cabível para a correção de erros na aplicação da pena, não sendo a hipótese dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte" (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023).

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto, acolho a preliminar da Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento a presente Revisão Criminal.